Tribunal: TJES
Processo: 5037654-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037654-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: ANGELICA PISSINATTI PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037654-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RECORRIDA: ANGELICA PISSINATTI

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CAPECITABINA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. USO
OFF-LABEL
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de medicamento antineoplásico prescrito, bem como o custeio de materiais necessários ao tratamento, tornando definitiva a tutela antecipada.
2. Beneficiária de plano de saúde diagnosticada com doença oncológica, com prescrição médica do fármaco Capecitabina, cuja cobertura foi negada pela operadora.
3. Sentença de procedência. Embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita em razão da inclusão de custeio de materiais não requeridos; (ii) saber se a operadora é obrigada a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS e prescrito em uso
off-label
; e (iii) saber se é cabível a multa aplicada em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar o custeio de materiais não requeridos na inicial, sendo possível o decote do excesso sem nulidade do decisum.
6. A negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente é abusiva, ainda que não previsto no rol da ANS ou indicado em uso
off-label
, especialmente em tratamento oncológico.
7. As diretrizes administrativas da ANS não prevalecem sobre a indicação médica e o direito à saúde, quando presente a necessidade terapêutica.
8. Fato superveniente que indica cessação do tratamento delimita a obrigação ao período de necessidade, sem afastar a condenação.
9. A multa por embargos de declaração exige caráter manifestamente protelatório, não configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É possível o decote de capítulo da sentença que extrapola os limites do pedido, sem nulidade do julgado. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS ou em uso
off-label
. 3. A multa por embargos de declaração depende da demonstração de caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 48.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale
em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Capecitabina (Xeloda) 500mg, na quantidade de 112 comprimidos, bem como consignou o custeio de materiais necessários ao tratamento, tornando definitiva a tutela anteriormente deferida. Narra a parte autora ser beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e necessitar do medicamento antineoplásico Capecitabina (Xeloda) 500mg, prescrito por médico assistente para tratamento oncológico, o qual teria sido indevidamente negado pela operadora.

Sobreveio sentença de procedência (ID 55089311), contra a qual a parte ré opôs embargos de declaração (ID 56904745), os quais foram rejeitados.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 66942215), no qual sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que houve inclusão de obrigação de custeio de materiais não requerida; a inexistência de obrigação de cobertura do medicamento, diante da ausência de previsão nas diretrizes da ANS (RN 465) e de seu eventual caráter
off-label
; bem como a necessidade de afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 19003719 e 19003721.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita, à obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito e, ainda, à delimitação dos efeitos da condenação diante de fato superveniente noticiado nos autos.

De início, quanto ao
fato superveniente
suscitado pela recorrida em contrarrazões (ID 19003730), consistente na evolução clínica favorável e na cessação do uso do medicamento, verifica-se que a informação deve ser considerada, nos termos do art. 493 do CPC, na medida em que interfere na utilidade prática da prestação jurisdicional.

Todavia, tal circunstância não afasta a necessidade de análise da legalidade da sentença, servindo apenas para delimitar que a obrigação reconhecida possui caráter vinculado ao período de efetiva necessidade terapêutica, inexistindo suporte para interpretação de obrigação futura e indeterminada.

Por sua vez, no que pertine à
preliminar de julgamento extra petita
, razão parcial assiste à recorrente.

Com efeito, o pedido inicial restringe-se ao fornecimento do medicamento prescrito, não havendo requerimento expresso quanto ao custeio de materiais diversos. Assim, eventual ampliação do comando sentencial nesse ponto não encontra amparo no princípio da congruência.

Contudo, tal vício não compromete a integralidade da sentença, sendo plenamente possível a adequação do
decisum
mediante o simples decote do trecho excedente, preservando-se o núcleo da condenação.

Desse modo, afasta-se a alegação de nulidade, procedendo-se apenas à exclusão da expressão relativa ao custeio de materiais não requeridos.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

No caso concreto, restou comprovado que a autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela recorrente e que foi diagnosticada com patologia oncológica, tendo sido prescrito por seu médico assistente o uso do medicamento Capecitabina (Xeloda) 500mg, conforme documentação médica juntada aos autos (ID 50381340). Ademais, verifica-se que o fármaco possui registro na ANVISA, conforme documento de ID 54132831.

Deste modo, a negativa de cobertura fundamentou-se, essencialmente, na ausência de previsão nas diretrizes da ANS (RN 465) e no alegado caráter
off-label
da prescrição. Tais fundamentos, contudo, não se mostram suficientes para afastar a obrigação da operadora.

Isso porque, em se tratando de doença coberta contratualmente, não cabe à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando o medicamento possui registro sanitário e se mostra necessário à preservação da saúde do paciente.

A limitação baseada exclusivamente em diretrizes administrativas não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, tampouco substituir o juízo clínico do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

No mesmo sentido, a alegação de uso
off-label
não se revela apta a afastar a cobertura, uma vez que tal prática é admitida no âmbito médico, especialmente em tratamentos oncológicos, desde que haja indicação fundamentada.

A jurisprudência consolidada reconhece que a negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, quando prescrito por médico assistente, mostra-se abusiva, ainda que não previsto no rol da ANS ou utilizado fora das indicações da bula.

No caso, inclusive, a evolução clínica favorável da autora, noticiada em momento posterior, reforça a adequação do tratamento prescrito, evidenciando que a intervenção judicial se mostrou necessária e eficaz para assegurar a continuidade da terapêutica indicada.

Diante desse cenário, não há elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, devendo ser mantida a condenação quanto ao fornecimento do medicamento.

Por fim, no que se refere à multa estabelecida pelo juízo de origem contra o recorrente, verifica-se sua possibilidade legal, no Código de Processo Civil, no limite de até 2% sobre o valor atualizado da causa, quando identificado o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC // art. 48 da Lei 9.099/95).

No caso dos autos, entretanto, tem-se por não caracterizado o ato protelatório do recorrente, na medida em que se valeu do referido instrumento processual (embargos de declaração) para a correção dos vícios apontados na sentença, com isso, deve ser revertida a decisão que aplicou a multa em comento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)
EXCLUIR
da sentença a determinação relativa ao custeio de materiais não requeridos na inicial; e

(ii)
AFASTAR
a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

No mais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)